Tribunal: TJBA
Processo: 8010026-37.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010026-37.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JULIA MALENA ANDRADE LIMA e outros (3) Advogado(s): JULIA MALENA ANDRADE LIMA, ANTONIO JADSON DO NASCIMENTO, ALBERT KEVIN ANDRADE SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEREMOABO - BA PACIENTE: RAFAEL JOSÉ DA SILVA ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. PENAL. PACIENTE ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME ESTAMPADO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR DEMONSTRADA. MODUS OPERANDI, INDICATIVOS DE REAL PERICULOSIDADE DO PACIENTE. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA BEM FUNDAMENTADO, HAVENDO A AUTORIDADE COATORA ALUDIDO À PROVA DA MATERIALIDADE, AOS INDÍCIOS DA AUTORIA, BEM COMO A NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INACOLHIMENTO. ORDEM DENEGADA. No que pertine à alegação de ausência de fundamentação no decreto prisional, cumpre ressaltar que, da análise dos documentos que instruem o Writ, precisamente da decisão por meio da qual foi decretada a prisão preventiva do Paciente, verifica-se que o Juízo de primeiro grau consignou os fundamentos necessários para justificar a adoção da referida custódia, sendo apontada, por elementos concretos, a sua indispensabilidade para a garantia da ordem pública. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8010026-37.2022.8.05.0000 em que figura como paciente RAFAEL JOSÉ DA SILVA e como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Jeremoabo/ Ba, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE / RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA